Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 12.100 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/6/2025), pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    O processo encontra-se em fase de alegações finais.



    Nos autos da Pet 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de MÁRIO FERNANDES sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (1 DE), tendo sido a prisão do réu mantida por decisões de 26/12/2024, 14/4/2025 e 8/7/2025.



    Em 1/9/2025, a Defesa de MÁRIO FERNANDES apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pela domiciliar, remetendo-se agravo para o julgamento do Colegiado, garantindo-se sustentação oral” (eDoc. 981).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Mário Fernandes” (eDoc. 1016).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/7/2025, mantive a prisão preventiva do acusado MÁRIO FERNANDES, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes por ele praticados, de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme salientado na decisão de decretação da prisão, a investigação apontou a participação de MÁRIO FERNANDES, General de Brigada na reserva, que atuou como Chefe substituto da Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão de JAIR MESSIAS BOLSONARO, entre 19/10/2020 até 1º/1/2023 e se encontra inserido no contexto criminoso como integrante do Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio de Outros Núcleos, cujos integrantes, utilizando-se da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do Golpe de Estado. 



    Ressalta-se, ainda, que a a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu a denúncia contra o acusado MÁRIO FERNANDES nos autos da PET 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



     “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer: 



    (...)



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Na presente hipótese, a periculosidade dos acusado está amplamente demonstrada nos autos, não havendo nenhuma mudança fático-jurídico que modifique o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu, tampouco configura-se situação similar à do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO (AP 2.668/DF), de modo a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 1016):



    “A prisão preventiva de Mário Fernandes foi efetivada em 19.11.2024 e mantida pelas decisões de 26.12.2024, 14.04.2025, 07.07.2025 e 08.07.2025, dada a permanência dos motivos que a fundamentaram.



    Na espécie, o recurso da defesa deixa de apresentar inovação no quadro fático-probatório apta a revogar ou readequar a prisão provisória. Reiteram-se, assim, as manifestações ministeriais de 24.12.2025, 18.02.2025 e 25.07.2025, pela manutenção da segregação cautelar.



    Sobre a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o acusado, invocando o princípio da isonomia, limitou-se a argumentar que não foi contemplado pelas condições da cautelar imposta ao corréu Jair Messias Bolsonaro.



    A tutela preventiva criminal exige a ponderação das medidas cabíveis a cada acusado, de forma individualizada, à luz dos critérios de necessidade e adequação, considerando-se as peculiaridades do caso, não havendo imposição legal para que o juízo adote tratamento rigorosamente igual a todos os corréus. O mero apontamento de distinções entre as medidas fixadas, assim, não basta para modificar a decisão em vigor.



    Nos termos das decisões de 17.07.2025 e 04.08.2025, proferidas nos autos da Petição n. 14.129/DF, o eminente Ministro relator ordenou cautelares pessoais e, posteriormente, a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, com base em fundamentos singulares àquele contexto e, por conseguinte, diversos daqueles relacionados à prisão de Mário Fernandes. 



    Na ocasião, o Ministro relator observou o descumprimento de medidas cautelares, a tentativa de embaraço da Ação Penal n. 2.668/DF, a possibilidade de fuga e a aparente prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2 o , § 1o , da Lei n. 12.850/2013) e atentado à soberania (art. 359-I do Código Penal), pela incitação de autoridades estrangeiras – condutas sobre as quais tramita inquérito próprio. Não se vislumbra, portanto, ofensa ao princípio da isonomia, dada a inexistência de preterição específica em desfavor do requerente, cuja prisão preventiva se baseou em fundamentação específica.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de Mário Fernandes.”



    Assim, é evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado MÁRIO FERNANDES, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados, e com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRIO FERNANDES, CPF n.º 808.839.907-68.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente